Tribunal: TJDFT
Processo: 0000017-08.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0000017-08.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISMAEL DINIZ FERNANDES APELADO: ROLLAND HANZEL SILVA, ARMINDA DOMINGUES DOS PASSOS D E C I S Ã O Compulsando os presentes autos (e os outros a seguir identificados), verifica-se que este processo estava associado, por conexão, a 4 (quatro) outros Embargos de Terceiros (processos nos 0043033-46.2015.8.07.0001, 0043034-31.2015.8.07.0001, 0043035-16.2015.8.07.0001 e 0005668-84.2017.8.07.0001) e à Ação de Interdito Proibitório, processo no 0003345-56.2015.8.07.0008, ação principal em relação ao referidos Embargos de Terceiros. Essa a razão pela qual o juízo de origem determinou a associação dos referidos feitos para julgamento simultâneo. Não obstante, dadas as diferenças entre os estágios de desenvolvimento de cada processo, foram proferidas sentença e interpostos recursos em momentos diferentes em cada processo. Considerando a conexão entre os feitos é recomendável aguardar-se o sentenciamento e subida de todos os demais Embargos, para julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes. Diante do exposto, SUSPENDO o curso do processo até a subida do recurso já interposto nos autos do processo no 0043034-31.2015.8.07.0001. Com a subida do recurso, estes e os demais processos mencionados nessa decisão deverão vir concluso em conjunto, todos associados. Brasília, DF, 15 de dezembro de 2021 13:39:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador